Tribunal: TJSP
Processo: 1012186-34.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Qualidade de segurada – Preenchimento.

ACIDENTE DO TRABALHO - Ombros – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho - Auxílio-acidente devido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Qualidade de segurada – Preenchimento.

ACIDENTE DO TRABALHO - Ombros – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho - Auxílio-acidente devido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012186-34.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada HELENA PEREIRA DE FIGUEIREDO ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012186-34.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012186-34.2019.8.26.0564.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelada Helena Pereira de Figueiredo Andrade.
Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Voto no 36.197.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Qualidade de segurada

Preenchimento.
ACIDENTE DO TRABALHO - Ombros Comprovação pericial
da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da
autora para o trabalho - Auxílio-acidente devido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 208/217, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Helena Pereira de Figueiredo Andrade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012186-34.2019.8.26.0564 -Voto no
3
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença; atualização monetária das parcelas em atraso, acrescidas de
juros de mora; verba honorária de 10% sobre as prestações vencidas até a
sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Requer a análise do reexame oficial. Alega
que a incapacidade parcial e permanente da autora surgiu quando já não
ostentava a qualidade de segurada. Aduz, ainda, que não faz jus ao benefício
acidentário, pugnando, com isso, pela improcedência da ação. Alternativamente,
insurge-se contra o termo inicial do benefício e requer a devolução do valor pago
a título de honorários periciais no caso de provimento de seu recurso.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 - Para a demonstração da qualidade de segurada, de
relevo que a requerente esteja vinculada à autarquia no momento do infortúnio ou
da eclosão da moléstia.
A propósito, já se decidiu: -
“PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA QUALIDADE DE
SEGURADO. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO.
AUXÍLIO-DOENÇA. Comprovada a incapacidade para o trabalho, ainda
que por mais de doze meses, não perde o obreiro a qualidade de
segurado, por deixar de contribuir, fazendo jus ao benefício de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012186-34.2019.8.26.0564 -Voto no
4
doença. Recurso conhecido e provido” (REsp no 233.639/PR, j.
15/03/2001, Rel. Ministro Gilson Dipp).
No caso, não há que se falar em falta da qualidade de
segurada.
2 - A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Amauri
Clozer Pinheiro constatou que a segurada (copeira hospitalar) é portadora de
ombro doloroso à direita, com tendinopatia do supraespinhoso e do subescapular;
artrose acrômio-clavicular; lesões degenerativas labrais e bursite subacromial.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia técnica (fls.
169) e ficou suficientemente demonstrado nos autos.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade parcial
e permanente da apelada para o trabalho, verbis:
- “Diante da persistência do quadro apurado
anteriormente sobre o ombro direito temos que as lesões desta
articulação são crônicas e promovem incapacidade parcial e permanente
que impede a realização de trabalho vicioso mas não de outros de
mesmo nível de complexidade” (fls. 167).
Neste passo, de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do
contraditório.
Destarte, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores)
era mesmo medida que se impunha. Também do abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012186-34.2019.8.26.0564 -Voto no
5
Aqui impende consignar que a concessão de benefício
não pedido expressamente pela autora em sua inicial não caracteriza julgamento
extra-petita. Afinal, aqui, com maior razão, vigora o princípio da mihi factum, dabo
tibi ius, já que cabe ao julgador adequar o benefício à incapacidade laborativa
verificada.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença acidentário NB 91/614.716.380-2 (fls. 227).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012186-34.2019.8.26.0564 -Voto no
6
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença de
fls. para a fase de conhecimento foram fixados dentro da modicidade
recomendada, não comportando, desta forma, qualquer alteração. Já a verba
honorária devida pela fase recursal é de ser arbitrada na fase de execução (artigo
85, §11, do Código de Processo Civil).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do INSS,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1012186-34.2019.8.26.0564
2 - Nome da segurada:
Helena Pereira de Figueiredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012186-34.2019.8.26.0564 -Voto no
7
Andrade
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
21.06.2017 (fls. 227)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)